Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-18.2021.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 108.451.001-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – NCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO - DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – CAUSA MADURA – SAÚDE - DEVER DO ESTADO LATU SENSU - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte promovente, ora Recorrente, pretende a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta a fornecerem a medicação XARELTO 20MG, uma vez que é portador de flutter e fibrilação atrial (CID I 48).

2.

A jurisprudência desta corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à saúde, de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos.

3.

Registro que há entendimento referente ao litisconsorte necessário tão somente no que se refere ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, caso em que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos.

4.

Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do Estado (
lato sensu
) em conferir a devida assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo.

5.

Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial para a disponibilização da medicação de que necessita o reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua necessidade.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito por entender ser o caso de litisconsorte necessário, razão pela qual jugou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar a causa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, face a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95 793 e em cumprimento ao estabelecido no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

A parte promovente Sebastião Roberto dos Santos, representado pela Defensoria Pública, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anulação da sentença ao argumento da solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, cuja escolha do polo passivo pertence ao Recorrente.

Requereu o provimento do recurso para reforma e julgamento do mérito da ação aplicando-se a teoria da causa madura.

Houve apresentação de contrarrazões.

Sem parecer escrito do Ministério Público em sua atuação como
custus legis
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta ação na qual a parte promovente, ora Recorrente, pretende a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta a fornecerem a medicação XARELTO 20MG, uma vez que é portador de flutter e fibrilação atrial (CID I 48).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença, reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Isso porque, é entendimento passividade das Cortes Superiores de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à saúde, de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos.

No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (TEMA 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Contudo, o entendimento adotado é no sentido de que a aludida tese
reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo

Registro que há entendimento referente ao litisconsorte necessário tão somente no que se refere ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, caso em que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Trata-se de precedente específico:
RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes
, que não se aplica no caso em análise, uma vez que o fármaco XARELTO possui registro na ANVISA de forma que é prescindível a presença da União no polo passivo da demanda, consoante o entendimento firmado no RE nº 855.178.

Aliás, mostra-se lógico que haverá hipóteses em que a inclusão de outro ente no polo passivo ensejará evidente prejuízo à parte autora, especialmente quando há o deslocamento da competência, por força da inclusão da União no polo passivo, prejudicando ainda mais a efetivação do direito constitucional subjetivo do lesado.

Outrossim, ao julgar o REsp 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o chamamento ao processo da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à saúde.

Deste modo, é o caso de reforma da que determinou a inclusão no polo passivo da União.

Considerando que a questão tratada nos autos é exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e informações suficientes para o imediato julgamento da lide, passo à apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza o artigo 1.013, § 3º, do CPC vigente.

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

Trata o processo de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o medicamento XARELTO (rivaroxabana) 20mg, pelo que necessita tratar fibrilação atrial.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais.

Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do Estado (
lato sensu
) em conferir a devida assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo.

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República).

Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial para a disponibilização da medicação de que necessita o reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua necessidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado da Fazenda Pública, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e o ESTADO DO MATO GROSSO, a promoverem o fornecimento do medicamente XARELTO (rivaroxabana) 20mg, um comprimido por dia, até o restabelecimento da saúde do Autor,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022